Tribunal: TJMT
Processo: 0005398-85.2017.8.11.0086
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005398-85.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOELY DOS SANTOS SILVA - CPF: 037.689.671-07 (RECORRENTE), NIVARLEY PIRES DE CAMARGO - CPF: 003.682.191-86 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – REJEITADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO CONFIGURADA – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE RECONHECERAM O ACUSADO COMO AUTOR DO CRIME – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM SUA POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO QUE EXIGIRIA TAREFA ANALÍTICA DA PROVA DE MODO PORMENORIZADO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS JURADOS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

O reconhecimento fotográfico realizado sem a observância rigorosa do disposto no art. 226 do CPP não invalida a ação penal quando existe prévia relação de conhecimento entre o reconhecedor e o acusado, tratando-se de mera confirmação da identidade já conhecida.

2.

Havendo elementos de prova que indicam a autoria delitiva, como o reconhecimento do acusado por testemunha ocular do crime e depoimentos consistentes que corroboram a dinâmica dos fatos, deve o réu ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, em observância ao princípio do in dubio pro societate que vigora nesta fase processual.

3.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há indícios de que o réu surpreendeu a vítima, efetuando disparos de arma de fogo de forma inesperada, sendo seu afastamento na fase de pronúncia possível apenas quando manifestamente improcedente ou destituída de qualquer amparo probatório nos autos.

4.

Somente cabe ao juiz da pronúncia avaliar se há elementos mínimos que indiquem a autoria e a materialidade, pois é o Conselho de Sentença que detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida e analisar eventuais dúvidas sobre a qualificadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Joely Dos Santos Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões recursais, a defesa alega inicialmente a ausência de provas suficientes da autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial não observou o procedimento previsto no artigo 226 do CPP. Argumenta que nenhuma das testemunhas visualizou o autor dos disparos e que inexistem outras provas que indiquem, com segurança jurídica, que o recorrente tenha sido o autor do homicídio. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de elementos probatórios que demonstrem sua incidência no caso.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a pertinência da qualificadora.

Em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – Recorrente pronunciado pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2o inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal – Inconformismo da defesa – MÉRITO: IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – elementos indiciários colhidos a partir de elementos de provas judiciais e extrajudiciais que embasam a decisão de pronúncia – depoimentos testemunhais, ratificados em juízo, que demonstram a autoria delitiva – reconhecimento testemunhal do recorrente como autor do crime, confirmado em sede judicial – preservação da qualificadora – existência de elementos probatórios indicando que a vítima foi surpreendida com o disparo de arma de fogo – não demonstração da manifesta improcedência da qualificadora – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – in dubio pro societate – precedentes judiciais – manutenção da decisão pronúncia – fundamentação, em complementação, “per relationem”, consoante art. 17, §§2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05/07/2017-CNMP –
Pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, destaco que, na fase de pronúncia, vigora o princípio do
in dubio pro societate
, bastando ao julgador a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria para encaminhar o feito ao seu juízo natural, o Tribunal do Júri.

Quanto à preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico, assiste razão à decisão recorrida quando afirma que as formalidades previstas pelo artigo 226 do CPP são exigidas para identificação de pessoas não conhecidas da vítima ou da testemunha que está realizando o reconhecimento. No caso em análise, a testemunha José de Moraes afirmou conhecer o réu, sendo vizinho do mesmo bairro, de modo que a exibição de fotografia constituiu apenas uma confirmação da identidade já conhecida.

Ademais, vale ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não invalida a ação penal quando existem outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, como ocorre no presente caso.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo laudo pericial de necrópsia e certidão de óbito acostados aos autos. Quanto à autoria, vislumbro elementos probatórios suficientes para justificar a pronúncia do recorrente.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, a testemunha José de Moraes afirmou em juízo que presenciou o momento em que o recorrente perseguiu a vítima e efetuou disparos à curta distância. Em seu depoimento, José relatou com riqueza de detalhes como o réu, após a vítima ter entrado em sua casa, a perseguiu e efetuou novo disparo quando ela já estava caída no chão. A testemunha foi categórica ao reconhecer o recorrente como autor dos disparos fatais, mesmo em juízo.

O investigador de polícia Nilson Barbosa Duarte confirmou em audiência que, ao se dirigir ao local dos fatos, constatou vestígios da dinâmica relatada, encontrando marcas de sangue e perfurações de disparos de arma de fogo, corroborando a versão apresentada pela testemunha José de Moraes.

No tocante à qualificadora prevista no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima), verifica-se que há elementos suficientes para sua manutenção na pronúncia. As provas colhidas indicam que o recorrente surpreendeu a vítima em sua residência, ao atender a porta, efetuando disparos de forma inesperada, o que caracteriza, em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

O depoimento de Jarlei Pires da Silva, irmão da vítima, prestado em sede policial e referido na sentença de pronúncia, corrobora esse entendimento ao relatar que a vítima abriu a porta da casa e logo tentou se evadir de uma pessoa que a perseguia. Esse relato é confirmado pela testemunha José de Moraes, que declarou ter visto a vítima correndo, sendo perseguida pelo recorrente armado.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para levar o réu a julgamento pelo tribunal do júri, pois o momento atual exige apenas as hipóteses acima apresentadas, em mero juízo de admissibilidade da acusação, de acordo com os regramentos pertinentes ao caso, de forma que eventual absolvição deverá ser dirimida pelo tribunal do júri, pois a ausência do
animus necandi
não se mostra manifesta neste momento processual, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) De acordo com o
entendimento desta Corte Superior de Justiça
, a "
ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o
animus necandi
(art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o
animus laedendi
. Em hipóteses como essas, entretanto,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida
" (AgRg no HC n. 790.642/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023; sem grifos no original). (...) (AgRg no HC n. 821.734/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe de 22/6/2023
).

Ademais, no procedimento do júri, a sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, mas tão somente viabiliza a competência para os jurados, que decidirão de acordo com os elementos probatórios produzidos. Nesse sentido, a exclusão da qualificadora, nesta fase, só é admitida caso seja manifestamente improcedente, sob pena de suprimir competência constitucionalmente imposta.

Com efeito, pelo que consta dos autos, o recurso que dificultou a defesa da vítima, até o momento, não se mostra manifestamente divorciado do que foi narrado em juízo, pois existem elementos que o amparam. Assim, não há demonstração de dissociação com o que foi exposto na inicial acusatória,
devendo ser rechaçada esta tese
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o
artigo 413 do Código de Processo Penal
, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciar o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4.
As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri
. 6. Recurso desprovido.
(TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
o desprovejo
, em razão da existência de provas mínimas judicializadas de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em tese perpetrado. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025